Tribunal: STF
Processo: RE 101383
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVATORIA. CARÊNCIA DA AÇÃO.
- CONTRATOS DE LOCAÇÃO COMERCIAL SUCESSIVOS, SENDO UM POR PRAZO DE
TRES ANOS E OS OUTROS CINCO POR UM ANO, TODOS COM ASSENTO EXPRESSO
NO CÓDIGO CIVIL E NO DECRETO-LEI N. 4/66. EXERCÍCIO DO DIREITO QUE
ASSEGURA A LIBERDADE DE CONTRATAR.
AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO ART-30 DA LEI DE LUVAS. DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE SE NÃO
CONHECE.